Tribunal: TCU
Processo: 013.599/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Representação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Empresa ETC - Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. ao Acórdão 4844/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.